Tribunal: TJDFT
Processo: 0725805-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0725805-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. AGRAVADO: VA - COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0715145-50.2018.8.07.0003, indeferiu o pedido de pesquisa através do sistema de Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN). Em suas razões recursais (ID41828506), a parte agravante alega, em síntese, que ajuizou a aludida ação em face da inadimplência da empresa agravada. Afirma que, no entanto, apesar de requerer várias diligências, não houve êxito para localização de bens ou valores suficientes para satisfação da execução. Sustenta que, em seguimento ao processo, a agravante apresentou requerimento ao juízo para deferimento de pesquisa patrimonial via sistema de Cadastro de Clientes no Sistema Financeiro Nacional (CCS-Bacen). Contudo, o Juízo de origem entendeu pelo indeferimento, sob fundamento de que não possuíra acesso ao referido cadastro. Argumenta que a decisão deve ser modificada, já que, no seu entender, o CNJ permite que o Poder Judiciário requisite informações do aludido sistema. Requer o deferimento de tutela antecipada recursal, para que seja deferida a pesquisa via sistema CCS-Bacen. No mérito, requer a confirmação da medida liminar. Preparo regular (ID’s 48430632/33). Decido. Inicialmente, quanto ao pedido de consulta ao CCS-BACEN (Cadastro de clientes do Sistema Financeiro Nacional), tal sistema tem por objetivo precípuo investigações financeiras, de modo a coibir crimes de lavagem de dinheiro e não se presta ao fim almejado pelo credor, pois não contém dados de valor. Nesse ponto, vale salientar que a busca de valores em instituições financeiras pode ser alcançada com o Sisbajud, cujo pedido foi deferido, todavia, o bloqueio não restou frutífero (ID 153157033, autos originários). Por outro lado, a concessão da tutela antecipada recursal, com a determinação de realização de pesquisa no CCS-BACEN, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Assim, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de julho de 2023